Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. ICMS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. TRIBUTO QUITADO. FATO INCONTROVERSO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ INFIRMADAS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO. RESP No 1111002/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.

1. O reconhecimento do pedido não acarreta, por si só, a falta de interesse para a interposição de eventual recurso. Preliminar de ausência de interesse recursal afastada.

2. O ICMS é imposto de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte adequadamente indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado. Cuida-se de declaração espontânea do tributo (art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96).

3. Por equívoco no preenchimento da declaração do referido imposto, no campo correspondente à CF/DF, embora devidamente pago o valor concernente ao ICMS correspondente ao mês de novembro/2017, o sistema informatizado da Secretaria de Fazenda não identificou o recebimento do crédito, acarretando a não homologação do pagamento pela autoridade tributária e, consequentemente, a inscrição em Dívida Ativa do valor referido.

3.1. Não se pode afirmar que houve descumprimento da obrigação tributária principal pelo sujeito passivo, referente ao efetivo pagamento do tributo, capaz de ensejar inscrição em Dívida Ativa, mas de obrigação tributária acessória relacionada à inserção incorreta de dado que impossibilitou a identificação do pagamento do tributo (art. 47, XI, XII e XVIII, da Lei Distrital no 1.254/96).

3.2. Demonstrada a quitação do débito devido, restou infirmada a presunção de certeza e liquidez da CDA. Ainda que constatado o equívoco do contribuinte, não se pode admitir que o excesso de formalismo autorize nova cobrança de tributo já quitado, acarretando o duplo pagamento e, consequentemente, o enriquecimento ilícito do Estado, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito fiscal objeto da CDA é medida que se impõe.

4. Para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais, o STJ, no REsp no 1111002/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, necessário verificar quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

4.1. Se houve erro do contribuinte no preenchimento da declaração do imposto, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

4.2. Conquanto o contribuinte tenha afirmado que, constatado o erro, formalizou pedido administrativo de retificação, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi devidamente protocolado, em observância ao disposto na Instrução Normativa SEF no 16, de 25/8/2017.

4.2.1. Ademais, exigir do ente tributante prova de que não recebeu pedido de regularização formulado pelo contribuinte configura prova diabólica, impossível de ser produzida, cabendo a este demonstrar a realização de legítimo pedido de retificação de forma a evitar a inscrição do débito na Dívida Ativa, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus que lhe cabia.

4.3. Tendo o contribuinte dado causa ao ajuizamento desta demanda, deve arcar com os ônus da sucumbência, em face o princípio da causalidade.

5. Apelação parcialmente provida.